Tribunal: TJPA
Processo: 0802999-18.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802999-18.2026.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802999-18.2026.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR ENTIDADE DE CLASSE EM FACE DE DELEGATÁRIO DE SERVIÇO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS APTOS A JUSTIFICAR A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CORREICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO CORREICIONAL COMO MEIO DE REVISÃO GENÉRICA DE ATOS REGISTRAIS. AUTONOMIA TÉCNICA DO DELEGATÁRIO NO EXERCÍCIO DA QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA PRÓPRIA PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO GENÉRICA E PROSPECTIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA TIPICIDADE ADMINISTRATIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DESTE CONSELHO DA MAGISTRATURA E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que determinou a instauração de correição extraordinária na serventia extrajudicial para apurar irregularidades noticiadas em representação, assim como eventuais irregularidades que surgirem no curso da medida.

2. O fato relevante.
O recorrente sustenta que a correição extraordinária foi determinada mesmo diante da
inexistência de fundamentação concreta, ausência de individualização das condutas que lhe são atribuídas e a indevida utilização do procedimento correicional como mecanismo de revisão genérica de atos registrais.

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, considerando a necessidade de minuciosa análise dos eventos que propicie a identificação objetiva dos fatos narrados pela Entidade que ofereceu a representação, determinou a instauração de correição extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se a determinação de instauração do procedimento correicional excepcional atende aos seus pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A atividade notarial e registral possui natureza jurídica técnica, exercida com independência funcional no âmbito da delegação pública prevista no art. 236 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 8.935/1994.

6.
A instauração de procedimento disciplinar contra delegatário de serviço notarial ou registral exige a existência de imputação concreta e individualizada de conduta potencialmente infracional, acompanhada de elementos probatórios mínimos capazes de justificar a deflagração da persecução administrativa.

7.
Alegações genéricas, desacompanhadas de descrição precisa dos fatos e de demonstração objetiva da ocorrência de irregularidade funcional, não se prestam a fundamentar a instauração de correição extraordinária.

8.
O poder correicional não pode ser instrumentalizado como mecanismo de revisão ampla ou genérica de atos registrais praticados no exercício da qualificação registral, cuja impugnação possui vias próprias previstas no ordenamento jurídico.
Precedente do Conselho da Magistratura e CNJ.

9.
A manifestação inicial do recorrente, requerida pela CGJ, não foi enfrentada na decisão que determinou a instauração da correição extraordinária.

10.
A serventia foi submetida a 3 (três) inspeções distintas, nos últimos 3 (três) anos, sendo a mais recente realizada pelo Juiz Corregedor Permanente em setembro de 2025.

11.
A realização de correição extraordinária deve ser excepcional e urgente, sendo vedada sua utilização como mecanismo de apuração genérica e prospectiva.

IV.
DISPOSITIVO

12.
Recurso administrativo
conhecido e provido
para reconhecer a ausência de pressupostos legais para instauração de correição extraordinária sem objeto de apuração delimitado.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802999-18.2026.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
Clarindo Ferreira Araújo Filho
, delegatário do
1º Ofício de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Santarém/PA
, contra decisão proferida no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, nos autos do
Pedido de Providências nº 0005046-06.2025.2.00.0814
, instaurado a partir de representação formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, Subseção de Santarém.

No procedimento administrativo originário foram imputadas ao recorrente supostas irregularidades na condução da serventia extrajudicial sob sua titularidade.

Segundo a narrativa constante da representação, o oficial registrador teria praticado diversas condutas consideradas inadequadas no exercício da atividade registral, entre as quais se destacam alegações de cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, duplicidade de cobranças em determinados atos registrais, exigências consideradas excessivas ou desproporcionais para a prática de atos registrais, demora no atendimento ao público e na expedição de certidões, bem como supostas irregularidades na condução de procedimentos de usucapião extrajudicial e de regularização fundiária.

A representação também sustenta que determinadas exigências formuladas pela serventia extrapolariam os limites da legalidade e poderiam gerar insegurança jurídica aos usuários do serviço notarial e registral.

Foram juntados diversos documentos, manifestações institucionais e elementos informativos apresentados pela entidade representante e por terceiros interessados, bem como documentos oriundos de processos judiciais envolvendo matérias registrais.

Com base nessas alegações, a entidade representante requereu à Corregedoria Geral de Justiça, entre outras providências, a instauração de procedimento disciplinar em face do delegatário, a realização de inspeção ou correição extraordinária na serventia e a adoção de medidas administrativas destinadas à apuração das supostas irregularidades.

Recebida a representação, a Corregedoria Geral de Justiça determinou a autuação do procedimento administrativo e a adoção de providências preliminares para análise dos fatos narrados.

Posteriormente foram proferidos despachos e determinações administrativas no âmbito da Corregedoria, com a adoção de providências correicionais relacionadas à serventia extrajudicial em questão.

Inconformado com o prosseguimento do procedimento administrativo, o delegatário interpôs o presente Recurso Administrativo sustentando, em síntese, que a CGJ decidiu por instaurar Correição Extraordinária a partir de representação formulada pela OAB/PA e sua Subseção de Santarém, que noticiaram supostas irregularidades na prestação dos serviços registrais, notadamente quanto a cobranças de emolumentos, exigências documentais e prazos procedimentais.

Assim, suscita preliminares formais relativas à legitimidade ativa da OAB Subseção de Santarém, vícios documentais na instrução da representação e inadequação da atuação institucional da OAB.

Alega que a instauração de procedimento correicional disciplinar contra delegatário de serventia extrajudicial impõe, como exigência elementar, a observância da regularidade formal do polo ativo e, no presente caso, a Subseção de Santarém não possui personalidade jurídica própria nem capacidade processual autônoma, além de não possuir comprovação da regularidade jurídica e institucional para figurar no polo ativo do procedimento.

Afirma que a atuação da OAB/PA no presente caso se apresenta substancialmente dissociada de suas atribuições institucionais, ante a defesa de interesses particularizados ou de grupos determinados.

Ressalta a ausência de lastro documental idôneo, inadequação do meio institucional eleito e ilegitimidade das provocações que instruem a representação, o que viola o devido diretamente o devido processo legal.

No mérito, sustenta a desproporcionalidade da medida excepcional adotada em razão da inexistência de fundamentação concreta, ausência de individualização das condutas que lhe são atribuídas e a indevida utilização do procedimento correicional como mecanismo de revisão genérica de atos registrais.

Alega a violação ao princípio do contraditório, tendo em vista que a defesa oferecida em sua manifestação inicial, e requerida pela CGJ, não foi enfrentada na decisão guerreada que determinou a instauração da correição extraordinária.

Assim requer o conhecimento e provimento do presente recurso para arquivar o pedido de providências por inépcia da representação, ausência de justa causa, ilegitimidade da parte representante e violação às normas que regem a atuação disciplinar e correicional.

Alternativamente, em caso de rejeição do arquivamento que seja reconhecida a nulidade do procedimento correicional instaurado em razão da ausência de pressupostos legais de admissibilidade, da falta de individualização das condutas e da ausência de elementos probatórios mínimos aptos a justificar sua deflagração, com o consequente encerramento do feito.

É o relatório.

VOTO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802999-18.2026.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

QUESTÕES PRELIMINARES

I - Da necessidade de saneamento do polo ativo – Ausência de Personalidade Jurídica e de capacidade processual da OAB Subseção Santarém.

Sustenta o recorrente que a ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual da OAB – Subseção Santarém para figurar no polo ativo do pedido de providências, o que comprometendo o devido processo legal o contraditório e a ampla defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente procedimento correicional foi instaurado mediante provocação subscrita pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Pará, entidade dotada de personalidade jurídica própria, nos termos do art. 45 do Lei nº 8.906/1994, circunstância suficiente para conferir regularidade ao polo ativo da representação.

Com efeito, embora as subseções da OAB não possuam personalidade jurídica autônoma, conforme reconhecido pela legislação de regência, tal circunstância não invalida a atuação institucional quando esta se dá em conjunto com o respectivo Conselho Seccional, que detém plena capacidade jurídica e legitimidade institucional.

No caso concreto, não se verifica qualquer atuação isolada da Subseção de Santarém, mas sim atuação institucional integrada à Seccional do Pará, que figura como legitimada formal para a provocação da atividade correicional. A referência à subseção revela apenas a participação administrativa do órgão local da entidade, responsável pela captação das demandas oriundas da advocacia regional, sem que isso implique substituição da personalidade jurídica da Seccional.

Nesse contexto, a eventual ausência de personalidade jurídica da subseção não compromete a validade da representação, pois a legitimidade processual decorre da atuação da própria Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Pará, ente dotado de personalidade jurídica e plenamente apto a provocar a atuação da corregedoria.

A jurisprudência que reconhece a ausência de personalidade jurídica das subseções refere-se, em regra, a hipóteses em que estas atuam isoladamente em processos judiciais, situação que não se verifica no presente caso, no qual a representação foi formalizada também pela Seccional competente.

Ademais, mesmo que prevalecesse o entendimento pela necessidade de ajuste formal na identificação da subseção, tratar-se-ia de irregularidade meramente formal, plenamente sanável e incapaz de comprometer a validade do procedimento administrativo, sobretudo porque a atuação correicional não depende de provocação exclusiva de parte legitimada, podendo ser instaurada inclusive de ofício pela autoridade correicional, conforme decorre do poder de fiscalização do Poder Judiciário sobre os serviços extrajudiciais, previsto no art. 37 da Lei nº 8.935/1994.

Preliminar rejeitada.

II - Da alegada irregularidade formal decorrente da ausência de documentos constitutivos da subseção.

O procedimento correicional instaurado perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça possui natureza administrativa e inquisitorial, voltado à apuração de eventual irregularidade na prestação de serviço público delegado. Nessas hipóteses, a provocação inicial não se submete ao mesmo rigor formal exigido das petições iniciais em processos judiciais.

A atuação da corregedoria pode ser desencadeada por qualquer notícia de irregularidade, independentemente de formalidades complexas, bastando que existam elementos mínimos que justifiquem a averiguação dos fatos.

Tal compreensão decorre do poder-dever de fiscalização exercido pelo Poder Judiciário sobre os serviços notariais e registrais, previsto no art. 37 da Lei nº 8.935/1994, bem como das atribuições correicionais inerentes às corregedorias dos Tribunais de Justiça.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de atos constitutivos da subseção ou de comprovação detalhada de seus representantes revela-se desnecessária para fins de admissibilidade da provocação correicional, especialmente quando a iniciativa é atribuída à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Pará, cuja existência jurídica é notória e incontroversa.

De igual modo, eventual ausência de documentos adicionais não impede a apuração administrativa, uma vez que a instauração do procedimento não implica, por si só, reconhecimento de responsabilidade disciplinar, limitando-se a viabilizar a análise dos fatos narrados.

Dessa forma, inexistindo prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verifica vício capaz de comprometer a validade do procedimento.

Preliminar rejeitada.

III – Da alegada inadequação dogmática e da ilegitimidade da atuação Ordem dos Advogados do Brasil no caso concreto.

A Ordem dos Advogados do Brasil possui atribuições institucionais expressamente previstas no art. 44 do Lei nº 8.906/1994, dentre as quais se destacam a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e o zelo pela correta aplicação das leis e pela boa administração da justiça.

Tais competências institucionais autorizam a entidade a levar ao conhecimento das autoridades competentes fatos potencialmente irregulares relacionados ao funcionamento do sistema de justiça, inclusive quando relacionados ao funcionamento de serviços auxiliares ou delegados do Poder Judiciário.

Os serviços notariais e registrais, por sua vez, constituem serviços públicos delegados, sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 236 da Constituição da República e regulamentado pela Lei nº 8.935/1994.

Nesse contexto, não há qualquer impedimento para que a OAB encaminhe à Corregedoria notícia de eventuais irregularidades relacionadas ao funcionamento de serventias extrajudiciais, sobretudo quando tais fatos possam impactar o funcionamento da justiça ou a atuação profissional da advocacia.

Importa salientar que a atuação da OAB, no presente caso, não configura substituição processual nem defesa de interesses particulares de terceiros, mas simples exercício do direito de petição e do dever institucional de zelar pela regularidade do sistema de justiça.

O fato de a representação ter sido motivada por manifestações de diferentes entidades ou agentes sociais não descaracteriza a legitimidade da iniciativa, pois a apresentação de informações por terceiros constitui mecanismo ordinário de participação institucional na fiscalização da prestação de serviços públicos.

Assim, não se verifica qualquer extrapolação das atribuições legais da OAB.

Preliminar rejeitada.

IV – Da ausência de lastro documental idôneo, da inadequação do meio institucional eleito e da ilegitimidade das provocações que instruem a representação.

A exigência defendida pela parte – consistente na apresentação prévia de estatutos, atas de eleição, termos de investidura ou documentos de representação institucional das entidades que encaminharam as manifestações – não encontra previsão em qualquer norma que discipline o procedimento correicional.

Em verdade, tais expedientes configuram meras comunicações institucionais ou notícias de fato, cuja finalidade é provocar a atuação do órgão fiscalizador. A validade dessas comunicações não depende da comprovação formal da representação jurídica da entidade, pois não se trata de exercício de direito subjetivo processual, mas de colaboração informativa com a Administração Pública.

Exigir documentação institucional completa de toda entidade ou pessoa que encaminhe comunicação ao órgão correicional equivaleria, na prática, a restringir indevidamente o direito de petição e o dever de colaboração com a Administração, ambos assegurados pelo art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

No caso em exame, os expedientes encaminhados por entidades como associações representativas, conselho profissional e órgão público municipal foram formalmente dirigidos à instituição competente, contendo identificação institucional e relato circunstanciado dos fatos que motivaram a provocação administrativa.

A alegação genérica de ausência de estatutos, atas ou comprovação de investidura dos signatários não é suficiente para invalidar tais comunicações, sobretudo porque não há qualquer indício concreto de falsidade documental ou usurpação de representação institucional.

Ademais, ainda que se admitisse eventual imperfeição formal nos documentos apresentados, tal circunstância não comprometeria a validade da instauração do procedimento, pois a finalidade da fase inicial do expediente administrativo é justamente permitir a coleta e verificação de informações adicionais.

No âmbito do direito administrativo, não existe monopólio institucional para a comunicação de fatos potencialmente irregulares à Administração Pública. Qualquer pessoa física ou jurídica, bem como entidades representativas ou órgãos públicos, podem encaminhar notícias ou representações aos órgãos de controle, independentemente de formalidades específicas.

Preliminar rejeitada.

Passo a enfrentar o mérito do recurso.

É consabido que o exercício do poder correicional sobre os serviços notariais e registrais constitui instrumento essencial para a garantia da regularidade da atividade delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 236 da Constituição Federal e da Lei nº 8.935/1994.

Entretanto, a atuação correicional deve observar rigorosamente os princípios do devido processo legal, da tipicidade administrativa, da razoabilidade e da segurança jurídica.

A instauração de procedimento disciplinar contra delegatário de serviço extrajudicial exige, como pressuposto mínimo de admissibilidade, a existência de imputação concreta e individualizada de conduta potencialmente infracional, acompanhada de elementos probatórios mínimos que indiquem a plausibilidade da ocorrência da irregularidade.

No caso em exame, verifica-se que a representação que deu origem ao procedimento administrativo limita-se a formular alegações amplas e genéricas acerca da condução da serventia extrajudicial pelo recorrente.

Não se identifica nos autos a descrição precisa de condutas específicas praticadas pelo delegatário que, em tese, configurariam infração disciplinar. A ausência de tipificação de condutas e sua concretude impede que seja determinado o procedimento correicional, sob pena de distorção do instituto.

As alegações apresentadas na representação consistem, em grande medida, em críticas genéricas à forma de condução da atividade registral, bem como em inconformismo com determinadas exigências formuladas pela serventia no âmbito da qualificação registral.

Entretanto, a atividade de qualificação registral constitui atribuição típica do oficial registrador, decorrente diretamente da função pública delegada que exerce.

A atividade notarial e registral, exercida por delegação do Poder Público, possui natureza jurídica peculiar, caracterizando-se como serviço público exercido em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.

O delegatário exerce função jurídica qualificada, incumbindo-lhe proceder à análise da legalidade dos títulos apresentados, mediante o exercício da denominada qualificação registral, atividade essencial para a preservação da segurança jurídica no sistema registral.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, o registrador exerce atividade jurídica de natureza técnica, que envolve a análise da legalidade e da regularidade dos títulos apresentados para registro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a qualificação registral integra o núcleo essencial da atividade do registrador, não podendo ser confundida com prática de irregularidade disciplinar.

De igual modo,
o Conselho Nacional de Justiça tem afirmado que o poder correicional não pode ser utilizado como instrumento para revisão ampla e genérica de atos registrais praticados no exercício da atividade técnica do delegatário.

A eventual discordância quanto à interpretação normativa adotada pelo registrador deve ser solucionada pelas vias próprias previstas no ordenamento jurídico, notadamente mediante suscitação de dúvida registral ou por meio de controle jurisdicional.

Nesta senda, colaciono o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura, embasado na jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça:

ACÓRDÃO 29881775. Data do julgamento: 10/09/2025

Ementa

Direito Administrativo. Recurso administrativo. Pedido de providências. Suposta cobrança indevida de emolumentos. Matéria judicializada. Impossibilidade de apuração disciplinar paralela. Inexistência de infração administrativa. Arquivamento mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra titular de serventia extrajudicial, diante da judicialização da controvérsia relativa à suposta cobrança indevida de emolumentos;

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de apuração administrativa de conduta atribuída a registrador extrajudicial quando o mesmo fato já é objeto de ação judicial em curso; e (ii) a existência de indícios suficientes para instauração de processo administrativo disciplinar;

III. Razões de decidir

3. O Conselho Nacional de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, judicializada a matéria, é vedada a apuração administrativa do mesmo fato, para resguardar a segurança jurídica e a independência funcional do Poder Judiciário.

4. A controvérsia refere-se à interpretação da norma quanto à cobrança de emolumentos em ato notarial de usucapião, matéria que comporta interpretação técnica e foi submetida à jurisdição contenciosa;

5. Não configurada conduta dolosa ou má-fé do oficial, tampouco identificada infração disciplinar passível de censura administrativa, sendo descabida a instauração de procedimento disciplinar;

6. A existência de via própria para resolução de divergência quanto à cobrança de emolumentos – como a suscitação de dúvida – reforça a inadequação da via correcional neste caso;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instauração de procedimento administrativo disciplinar é inviável quando os mesmos fatos são objeto de ação judicial em curso, salvo prova de má-fé ou violação evidente aos deveres funcionais. 2. Divergência de interpretação técnica sobre normas que regem a cobrança de emolumentos não caracteriza, por si só, infração administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/94, art. 30, XI; Lei nº 6.015/73, arts. 198 e 296; Código de Normas do Estado do Pará, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, RA no PP 0006975-14.2013.2.00.0000; TJPA, Recurso Administrativo nº 0012015-44.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO 29881775. Data do julgamento: 10/09/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária,
à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Administrativo e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Destarte, permitir que tais divergências sejam convertidas em procedimento disciplinar implicaria grave risco à autonomia técnica da atividade notarial e registral, além de representar indevida ampliação do poder correicional.

Outro aspecto relevante que emerge da análise dos autos é a
ausência de lastro probatório mínimo
capaz de sustentar as imputações formuladas. Os documentos juntados pela entidade representante consistem, em sua maioria, em manifestações institucionais, relatos genéricos de situações supostamente ocorridas na serventia e documentos de processos judiciais que não demonstram, de forma direta e objetiva, a prática de infração disciplinar pelo recorrente.

Não há, portanto, demonstração concreta de que o delegatário tenha praticado conduta incompatível com os deveres funcionais previstos na legislação que rege a atividade notarial e registral.

Os procedimentos administrativos sancionatórios não podem ser instaurados ou mantidos na ausência de indícios mínimos da prática de infração funcional. O devido processo legal administrativo impõe que a imputação de irregularidade funcional seja formulada de maneira clara, específica e devidamente fundamentada.

A ausência desses requisitos compromete a própria validade da instauração do procedimento disciplinar.

No presente caso, verifica-se que o procedimento correicional foi instaurado pela mera invocação da necessidade de aprofundamento da apuração, o que não supre a ausência dos pressupostos mínimos exigidos para a instauração de procedimento disciplinar.

O poder disciplinar da Administração não autoriza a realização de investigações genéricas ou prospectivas destinadas à busca de eventual irregularidade ainda não demonstrada, já que a persecução administrativa exige a presença de
justa causa
, consubstanciada em indícios concretos da prática de infração funcional.

A ausência de imputação individualizada de conduta e a inexistência de elementos probatórios mínimos impedem a própria formação válida da relação processual disciplinar.

Embora a atividade correicional exercida pelas corregedorias dos Tribunais de Justiça possua natureza fiscalizatória e possa ser instaurada a partir de notícia de irregularidade, tal prerrogativa não é absoluta e deve observar os limites impostos pelo devido processo legal administrativo, pela motivação dos atos administrativos e pelos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

No caso dos autos, verifica-se que a instauração da correição extraordinária não se fundou em narrativa fática minimamente delimitada, tampouco em documentação capaz de indicar, de forma objetiva, a ocorrência de irregularidade funcional específica atribuível ao delegatário.

Os documentos que instruíram a provocação administrativa consistem, em grande medida, em manifestações genéricas, relatórios sem identificação formal de autoria institucional e expedientes desacompanhados de elementos comprobatórios mínimos, não sendo possível extrair deles a descrição clara de fatos determinados que justifiquem a deflagração de procedimento correicional de natureza extraordinária.

Ademais, destaco que a CGJ determinou que a realização da Correição Extraordinária deveria ocorrer até 02.03.2026 e cito trecho da decisão:
“verificando especificamente a ocorrência e prática de cada um dos atos aludidos pelo requerente na inicial deste expediente,
bem assim outras irregularidades que se manifestem no curso da inspeção”.

Ressalto que a correição extraordinária foi prorrogada até o dia 31/03/2026.

Tal circunstância revela a instauração de procedimento investigativo com objeto aberto e indeterminado, cujo propósito passa a ser a própria busca de eventuais irregularidades, sem que haja previamente delineado um fato que legitime a atuação correicional.

Essa lógica investigativa caracteriza o fenômeno conhecido na doutrina e na jurisprudência como
“fishing expedition”
, expressão utilizada para designar investigações instauradas sem base indiciária mínima, destinadas a prospectar possíveis irregularidades a partir de investigação ampla e exploratória.

Embora tal expressão tenha origem no direito processual penal, sua aplicação tem sido reconhecida também, de maneira análoga, no âmbito do direito administrativo sancionador, como mecanismo de contenção de investigações desprovidas de causa justificadora mínima.

Nesse contexto, a atividade fiscalizatória da administração judiciária não pode se converter em instrumento de investigação genérica ou prospectiva, sob pena de violação aos princípios estruturantes do devido processo administrativo, notadamente os princípios da motivação, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Cumpre reforçar, que a correição extraordinária constitui medida de natureza excepcional no sistema de fiscalização das serventias extrajudiciais, sendo reservada a hipóteses em que existam indícios concretos de irregularidade funcional relevante ou situações que justifiquem a intervenção imediata da autoridade correicional.

A instauração desse mecanismo extraordinário com base em elementos informais, genéricos ou documentalmente frágeis implica desvirtuamento de sua finalidade institucional e gera indevida exposição do delegatário a procedimento investigativo sem causa adequada.

Desse modo, constata-se que o procedimento foi instaurado para ir além das alegações da representação, sem uma delimitação objetiva de fatos determinados e sem a apresentação de lastro documental mínimo que pudesse justificar a abertura de investigação correicional extraordinária.

Nessas circunstâncias, a continuidade do procedimento correicional representaria verdadeira investigação sem objeto definido, incompatível com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. O princípio da presunção de inocência também se aplica aos procedimentos administrativos sancionatórios. Não se admite, portanto, que medidas correicionais sejam utilizadas como forma indireta de punição antes da regular apuração dos fatos.

Tudo isso ocorre sem que tenha sido instaurado processo disciplinar regular. Tal situação configura evidente violação ao devido processo legal administrativo.

A correição extraordinária não se confunde com a fiscalização ordinária de rotina. Trata-se de instrumento de intervenção administrativa de caráter excepcional, cuja adoção pressupõe a existência de circunstâncias específicas e devidamente demonstradas que reclamem atuação imediata e fora do calendário regular.

No presente caso, o recorrente trouxe ao conhecimento deste Conselho que a serventia foi submetida a 3 (três) inspeções distintas, nos últimos 3 (três) anos, sendo a mais recente realizada pelo Juiz Corregedor Permanente em setembro de 2025.

Na prática, a simples instauração da correição extraordinária expõe institucionalmente o delegatário e compromete a imagem da serventia perante usuários e instituições, gerando efeitos administrativos relevantes sobre o funcionamento do cartório. Por essa razão, a decisão que determina sua instauração deve apresentar motivação concreta, circunstanciada e vinculada a elementos objetivos previamente identificados.

No caso em exame, verifica-se que a decisão recorrida se limita a reproduzir, de forma genérica, as narrativas constantes da representação, referindo-se à
“notícias de irregularidades que se pautam na indicação de casos tomados por amostragem”
e à necessidade de
“análise minuciosa dos eventos”
, sem, contudo, indicar quais fatos estariam minimamente comprovados ou quais indícios técnicos justificariam, desde logo, a adoção da via extraordinária.

Diante desse quadro, conclui-se que não estão presentes os pressupostos legais necessários para a manutenção do procedimento correicional instaurado na origem, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da instauração do procedimento administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso administrativo, para reconhecer a ausência de pressupostos legais de admissibilidade do procedimento correicional instaurado no Pedido de Providências nº 0005046-06.2025.2.00.0814, declarando a nulidade de sua instauração
, sem prejuízo da adoção de novas providências pela Corregedoria Geral de Justiça em caso de fatos específicos, devidamente individualizados e acompanhados de elementos probatórios mínimos.

É como voto.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/03/2026